Tribunal: TCU
Processo: 006.349/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2826/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.349/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmacio Ferreira dos Santos (XXX.529.294-XX); Alisson de Franca (XXX.528.574-XX); Anderson Bezerra do Rego (XXX.408.444-XX); Andre Rodrigues de Lima da Cunha (XXX.724.554-XX); Carlos Roberto Barbosa da Silva Filho (XXX.208.304-XX); Genilton de Franca Barros Filho (XXX.364.144-XX); Joao Victor Ximenes Monteiro (XXX.661.734-XX); Maria Isabel Ferreira Campos (XXX.561.263-XX); Sandra Helena Fabiao de Araujo Freitas (XXX.449.804-XX); Tiago de Sousa Leite (XXX.474.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.